Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-29.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1000897-29.2019.8.11.0045
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
Recorrente: JUNIOR SILVA DO NASCIMENTO
Recorrido: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 17.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E SEUS CONSECTÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FATURAS. DOIS PAGAMENTO COM VALOR IRRISÓRIO. SUBSTRATO FRÁGIL. RELATÓRIO DE CHAMADAS. FATO ISOLADO. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência com a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e multa por litigância de má-fé no importe de 2% (dois por cento).
Recurso que pretende a reforma do julgado, declarar o débito inexistente e condenar a recorrida ao pagamento de indenização moral.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente a empresa de trazer documentos ou indícios de contratação, notadamente pela alegação da parte recorrente e a responsabilidade objetiva determinada pelo Código de Defesa do Consumidor.
O entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas deve ser lastreado em uma conjunção de fatores, não se admitindo tal modalidade probatória de forma isolada.
Existência de apenas dois pagamentos é frágil, pois incapaz de sustentar a relação negocial no aspecto da continuidade e, consequentemente, da legalidade do débito.
Não obstante haver o histórico nas faturas do cartão de crédito existe o apontamento de pagamento em débito em conta, porém foi pago apenas uma fatura, em valor irrisório.
Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado inexigível.
A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
Quantum arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a ressalva do posicionamento particular vencido no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais.
Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar o débito inexigível e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JUNIOR SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 030.162.462-36 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020